Tribunal: TJBA
Processo: 0501537-83.2018.8.05.0274
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501537-83.2018.8.05.0274.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIT.DA CONQUISTA E REGIAO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA, ERACTON SERGIO PINTO MELO

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE APENAS QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR IRRISÓRIO. CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito qualificado do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), fixou a tese de que apenas é admitido arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

2. Correta aplicação da tese fixada no REsp 1850512/SP (Tema 1.076) por este Tribunal de Justiça.

3. Decisão monocrática que não merece reforma. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0501537-83.2018.8.05.0274.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante,SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA – SINSERV, como parte Agravada, MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .